Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-80.2020.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Ação de revisão contratual c/c indenização. Contrato de empréstimo pessoal. Servidor público federal comissionado. Mutuante. Instituição financeira. Empréstimo. Prestações. Consignação em folha de pagamento. Previsão contratual. Legalidade. Desfalque patrimonial. Rendimentos. Minoração. Alteração da situação fática. Afetação das bases negociais originárias. Fato extraordinário. Margem consignável. Extrapolação. Preservação da capacidade de pagamento e da dignidade do mutuário. Necessidade. Repetição simples dos valores descontados a maior. Impossibilidade. Insubsistência de pagamento indevido. Mútuo ainda não quitado. Ato ilícito. Inexistência. Pretensão indenizatória. Rejeição. Imperativo legal. Compensação por danos morais. Fato gerador. Ato ilícito e dano. Inexistência. Sentença confirmatória da tutela de urgência. Apelação desprovida de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Agregação do atributo. Postulação formulada por meio inidôneo. Formulação ano ambiente do recurso de apelação. Conhecimento. Impossibilidade. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que, no curso da ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgara procedentes os pedidos para determinar o recálculo das parcelas do contrato de empréstimo firmado entre as partes, a fim de não excederem o patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor, com a restituição em dobro dos valores descontados que ultrapassaram o aludido limite e o pagamento de compensação pecuniária a título de danos morais, decorrente de descontos além do tolerado legalmente
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias do empréstimo que fora fomentado ao consumidor, as quais são decotadas diretamente em sua folha de pagamento, serem moduladas ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, tendo em conta a alteração havida em sua renda mensal, e, ainda, à prática de ato ilícito pelo réu, de forma a estofar a repetição em dobro dos valores pagos a maior e a compensação a título de danos morais, decorrentes da preservação das bases negociais.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação quando desguarnecida ordinariamente desse atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado com aquele desiderato no bojo do recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Convencionado o empréstimo pessoal no momento em que o mutuário percebia remuneração de elevada expressão, a realidade fática desencadeada pela superveniência da alteração do cargo que passará a exercer, redundando em substancial redução salarial que o afligira posteriormente à celebração do contrato, afetando as bases negociais do empréstimo, ressoa imperativa a revisão das cláusulas financeiras do mútuo de forma a serem restabelecidas as condições originalmente antevistas, preservada a capacidade de pagamento do obrigado e sua dignidade, e prestigiada a ultimação do vínculo em compasso com o princípio do crédito responsável, conforme enuncia a teoria da imprevisibilidade inerente à cláusula rebus sic stantibus (CC, art. 479 e 480; CDC, art. 51 e § 1o).
5. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo ser os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, proporcionais à remuneração do mutuário, e, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.
6. A apreensão de que os descontos derivados do contrato de empréstimo consignado confiado a servidor público comissionado pela instituição bancária, a despeito de emergirem de previsão contratual legítima, passaram a alcançar importes aptos a interferirem no equilíbrio da sua economia pessoal e afetarem o custeio de suas despesas cotidianas, notadamente porque já não observam o teto possível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios ou autorizados inseridos na folha de pagamento, legitima, sob essa moldura, a limitação das parcelas a 30% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do mutuário, abatidos os descontos compulsórios (Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o; Decreto no 8.690/16, art. 5o).
7. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado a preposto da instituição que concorrera ou irradiara dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, porquanto a gênese da obrigação indenizatória é a subsistência de ato ilícito, e, assim, evidenciado que as obrigações vigorantes e cujas prestações estão implantadas em folha de pagamento de titularidade do consumidor derivaram de contrato de renegociação por ele voluntariamente firmado, a rejeição dos pedidos deduzidos visando a composição patrimonial e a compensação do dano moral que teria experimentado encerra imperativo legal, inclusive inviável se cogitar de repetição de montante volvido à realização de obrigação vigorante (CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.